Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734962-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARDOSO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Cardoso Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 138236180 do processo n. 0713025-47.2022.8.07.0018) que, nos autos mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da comissão de concurso do Instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a alteração do gabarito oficial em relação a 3 (três) questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal, com a atribuição do ponto à impetrante e seu reposicionamento na tabela classificatória, permitindo-se que prossiga no certame. Em suas razões recursais (ID 40379516), sustenta a agravante que “prestou concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal e obteve a nota total de 92,78, restando eliminada, nos termos do item 11.5.1 do edital de abertura”, pois obteve “nota inferior a 20,00 pontos na soma dos cadernos de conhecimentos básicos”, que, no caso, foi de 16,78. Destaca que “a nota de corte final ficou em 75 pontos” e que “conseguiu pontuação suficiente para a sua devida aprovação nesta fase do concurso e possui nota superior à de candidatos que figuram como aprovados, o que, por si só, fere a proporcionalidade, a razoabilidade e a melhor busca pelo interesse público”. Aponta a existência de “ilegalidade em algumas das questões cobradas na prova objetiva do mencionado concurso”, a saber, as de número 7, 13 e 33 da prova tipo 3, haja vista a “intransigência da banca examinadora em anular as mesmas”. Aduz que, em que pese o teor do julgado do excelso STF no RE 632.853/CE (Tema 485), é possível a intervenção do Poder Judiciário “quando o assunto em comento for a anulação de questões objetivas de concurso público”. Menciona que o art. 32 da Lei distrital n. 4.949/12 estabelece que as questões de concurso público devem ser redigidas sem duplicidade de interpretação e com o mesmo padrão gramatical exigido do candidato. Com relação à questão n. 7 da prova, defende que o termo “então” utilizado no texto, diferentemente do sinalizado no enunciado, não indica a ideia de conclusão em sua segunda aparição, mas de intervalo temporal. No tocante à questão n. 13, aduz que a alteração da expressão “uma espécie de jogo de memória” proposta na assertiva por “um ‘jogo da memória’” altera o seu sentido original, mesmo que empregada entre aspas. No que se refere à questão n. 33, salienta a possibilidade de alteração de um arquivo bitmap(imagem) inserido como assinatura no software Outlook. Argumenta, além da probabilidade de direito, conforme exposto alhures, a existência do perigo de dano, haja vista “a iminência da realização das próximas fases do concurso e o entendimento do STF, que veda indenizações e compensações de candidatos de concurso público nomeados de forma tardia”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que se anule as questões impugnadas da prova, permitindo-se que a agravante participe das demais etapas do concurso até que decisão ulterior seja proferida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 40468265, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Em contraminutas ao agravo de instrumento (IDs 41809594 e 42307715), o Instituto AOCP e o Distrito Federal pugnam pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo não conhecimento do recurso (ID 42830660). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0713025-47.2022.8.07.0018) no dia 19/1/2023. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que denegou a segurança pleiteada, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a antecipação da tutela recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora